Tribunal: TJES
Processo: 5040354-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Anulação de Débito Fiscal; Carta de fiança
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040354-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040354-42.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FILIPE FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DETRAN/ES

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FILIPE FERREIRA DE SOUZA em face da sentença constante no id. 7011187, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que visavam, em síntese, a declaração de inexistência de débitos referentes a IPVA e licenciamento, bem como a condenação dos recorridos a devolução de valores e ao pagamento de indenização à título de danos morais.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos, sustentando que não possui mais o domínio útil ou posse do veículo desde agosto/2018, de modo que, segundo o recorrente, a cobrança de IPVA e licenciamento é ilegal

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA

O recorrente
, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Comprovante de renda no id. 7169893.

Não vieram aos autos
prova em sentido contrário
.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, o
fato gerador do IPVA é a propriedade
de veículo automotor (art. 2º da Lei Estadual nº 6.999/2001), só havendo imunidade, isenção ou dispensa de pagamento deste nos casos expressamente previstos em Lei, uma vez que se trata de tributo.

O recorrente aduz que faz jus a dispensa de pagamento prevista no art. 7º, inciso I, da Lei Estadual nº 6.999/2001 (incluído pela Lei nº 11.153/2020), tendo em vista que não possui o domínio útil ou posse do veículo desde agosto/2018.

Ocorre que, no caso dos autos,
não houve perda total do veículo
, atestada por meio de Laudo de Vistoria ou Certidão de Baixa do Veículo (art. 6º do Decreto 1008-R/2002),
mas sim apreensão deste
, não tendo o recorrente tomado as providências necessárias para reaver o bem (art. 271, § 1º, do CTB).

Destaco abaixo os seguintes trechos da sentença, os quais adoto como fundamentação, eis suficientes:

[...]
não se pode reconhecer como indevidas as demais cobranças pendentes sobre o automóvel do Requerente, como o licenciamento anual e o IPVA.

O art. 2º Lei Estadual nº 6.999/2001, assim dispõe:

“Art. 2º. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie.

§ 1º. O Imposto é devido anualmente, incidindo sobre a propriedade de veículos automotores sujeitos ou não a registro, matrícula, inscrição ou licenciamento neste Estado, ainda que o proprietário seja domiciliado no exterior.

§ 2º. Para efeito desta Lei, veículo automotor é qualquer veículo aéreo, terrestre, aquático ou anfíbio, dotado de força motriz própria, ainda que complementar ou alternativa de fonte de energia natural.”

Apesar do esforço argumentativo da inicial,
a isenção tributária
é hipótese de exclusão do crédito tributário e
decorre sempre de lei,
conforme dispõe o art. 150, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Vejamos:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...).

§ 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.”

O arts. 111 e 176, ambos do
Código Tributário Nacional
também possuem regramento quanto a
vedação da interpretação ampliativa ou por analogia e quanto ao princípio da legalidade estrita.
Vejamos:

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

(...).

II - outorga de isenção;”

“Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.”

É certo que
em âmbito estadual há previsão de isenção do IPVA quando o veículo for objeto de perda total
, como se observa do art. 7º da Lei Estadual nº 6.999/2000, a saber:

“Art. 7º Fica dispensado o pagamento de IPVA quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a posse.”

É evidente que não houve a perda total do bem, que se encontra no pátio credenciado aguardando que o Requerente quite as multas, taxas e impostos para recuperá-lo. Se o Requerente optou por não fazê-lo, não pode pleitear isenção, pena de violar o
venire contra factum proprium
e ao conceito de se beneficiar da própria torpeza, comportamento vedado no ordenamento jurídico.

Quanto ao pleito indenizatório, a Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, o que dispensa a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido.

Em sendo assim,
diante da ausência de qualquer ato ilícito praticado pelos Requeridos, atuaram em atenção ao princípio da legalidade, não há que se falar no acolhimento da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95,
no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)